Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Chamo o feito à ordem. O artigo 4o do Código de Processo Civil estampa como norma fundamental do processo o princípio da cooperação, de modo que os sujeitos integrantes da relação processual cooperem para a solução de mérito justa e efetiva em tempo razoável, o que, no âmbito do processo judicial eletrônico (PJe), está alinhado aos dispositivos regulamentares que preveem a necessidade de que os documentos sejam adequadamente classificados, sinalizados e organizados pelas partes para facilitar o exame dos autos (artigo 17 da Portaria Conjunta n.53 – TJDFT/2014). Com efeito, o artigo 1.017, §5o, do Código de Processo Civil dispensa a juntada dos documentos obrigatórios do agravo de instrumento, porém não afasta a exigência de que sejam devidamente sinalizados com o respectivo número identificador de referência no processo de origem, a fim de que possamos consultá-lo no sistema judicial eletrônico. Dito isso, ao compulsar os autos, contata-se que consta como “Processo Referência” deste agravo de instrumento os embargos à execução n.o 0741578-29.2020.8.07.0001 e que o agravante/executado recorre da decisão de ID 33157524. Todavia, ao realizar consulta ao PJE do processo originário, tem-se que tal decisão não consta no rol de documentos constantes dos autos de origem supracitado que, inclusive, já se encontra arquivado definitivamente, mas se refere ao processo de execução de título extrajudicial n.o 0047817-47.2007.8.07.0001. Dito isso, intime-se o agravante para que esclareça tais fatos e informe quais são o processo de referência e a decisão agravada corretos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à Secretaria da Terceira Turma Cível para que proceda a reautuação do processo de referência, se necessário. Publique-se. Intime-se.